Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020022-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - INTIMAÇÃO PRÉVIA -

OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS -

INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020022-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI ANTONIO DE ABREU.

AGRAVADO: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução /Cumprimento de Sentença n. 1000776-06.2024.8.11.0019 da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/M, proferida nos seguintes termos
“Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Vanderlei Antônio de Abreu, mantendo-se hígido o título executivo judicial que embasa a presente execução.”.

Objeto - defesa dativa do executado nos autos das ações penais 0001219-28.2011.8.11.0019, 0002035-63.2018.8.11.0019 e 0002040- 85.2018.8.11.0019 com a fixação dos honorários de 3 (três) URH, a ser suportado pelo executado/Agravante.

Alega a Recorrente a nulidade da nomeação do advogado constituído nos processos n. 0001219-28.2011.8.11.0019, n. 0002035-63.2018.8.11.0019 e n. 0002040-85.2018.8.11.0019
“não pode o juiz de plano, mesmo se já houver um advogado constituído, nomear um defensor dativo, devendo antes consultar o réu para que ele, se desejar, contrate outro advogado.”.

Assevera a iliquidez da sentença
“No caso dos autos, conclui-se que há grande controvérsia entre as partes, pois havia patrono representando o Executado em todos os processos que deu origem aos fatos, bem como, não houve a sua intimação para constituição de advogado. Nesse sentido, tem-se que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da fase processual quanto ao procedimento posterior a sentença ilíquida.”.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cinge a controvérsia na nomeação de advogado dativo para defesa do Agravante nas Ações Penais n. 0001219-28.2011.8.11.0019, n. 0002035-63.2018.8.11.0019 e n. 0002040-85.2018.8.11.0019, bem como sobre a liquidez dos valores executados.

Pois bem. Embora requeira o Agravante o reconhecimento da nulidade da nomeação de advogado dativo, verifica-se que esta ocorreu, em sede de cognição sumária, com intimação pessoal e prévia do Recorrente, no bojo das Ações Penais n. 0001219-28.2011.8.11.0019, n. 0002035-63.2018.8.11.0019 e n. 0002040-85.2018.8.11.0019, que transitaram em julgado, sem que houvesse qualquer arguição nas citadas demandas.

Cumpre relembrar, no ponto, que o reconhecimento de eventual nulidade dos atos processuais exige manifestação oportuna e demonstração de prejuízo à defesa, circunstâncias não demonstradas pela defesa em seu arrazoado.

Sustentando tal entendimento, ambos os Tribunais Superiores pacificaram entendimento de que, mesmo em caso de nulidades absolutas, tais requisitos são exigíveis, como se vê:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, durante determinado período da tramitação processual. A parte agravante sustenta que tal omissão comprometeu o exercício da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta dos atos processuais; (ii) saber se é necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade; (iii) saber se houve efetivo cerceamento de defesa no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa funcional assegurada pelo ordenamento jurídico, sendo sua inobservância, em regra, causa de nulidade dos atos processuais subsequentes. 4. No caso concreto, embora tenha havido falha na intimação, não se verificou qualquer prejuízo efetivo à parte assistida, que já se encontrava em revelia desde 2016, por inércia própria. 5. A Defensoria Pública apenas se habilitou nos autos em 2021, quando os efeitos da revelia já estavam consolidados, não havendo qualquer ato útil que pudesse ser praticado naquele momento. 6. Os atos processuais praticados no período questionado foram de mero expediente, sem impacto direto na esfera jurídica do agravante. 7. A decretação de nulidade, sem demonstração de prejuízo, afrontaria os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, configurando formalismo excessivo. 8. A decisão agravada aplicou corretamente o princípio pas de nullité sans grief, afastando a nulidade formal diante da ausência de dano processual concreto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º; 186, §1º; 344; 373, I; 494, I; LC nº 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567/SP; STJ, REsp 1.234.890/RS; TJRS, Apelação Cível nº 70012345678, Rel. Fulano de Tal, julgado em 01/01/2023.(Agravo de Instrumento, Nº 50891736620258217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 03-07-2025)”

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa. 3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017. 4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 128305 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 14-11-2018

PUBLIC 16-11-2018)”

Assim, considerando que não há prova de que a nomeação de defensor dativo causou prejuízo à defesa, não há como se falar em ofensa ao exercício da defesa e, pois, de nulidade.

Outrossim, o valor da condenação é certo e determinado, sendo cognoscível apenas por cálculo aritmético.

Pelo posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025